Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700185-86.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MATEUS GABRIEL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUADO. I – O crime de falsa identidade é de natureza formal, não dependendo de qualquer resultado naturalístico, configurando-se no momento em que o agente se identifica com o nome de terceira pessoa, o que ficou comprovado por meio de prova firme, não havendo que se falar em absolvição. II – A existência de maus antecedentes determina a majoração da pena-base. III – Fixada pena de detenção inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado para a expiação é o inicial semiaberto, não sendo possível a substituição por pena restritiva de direitos, considerando os óbices do art. 44, II e III, do CP. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas para embasar o édito condenatório, razão pela qual requer a absolvição; b) artigo 44, parágrafo 3o, do Código Penal, pugnando pela redução da pena no mínimo legal, tendo em vista que na primeira fase da dosimetria, o julgador, ao analisar as circunstâncias judiciais, aumentou a pena-base demasiadamente, sem a devida fundamentação legal. Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, fato incontroverso nos autos, inclusive contando com a a própria confissão do réu, foi devidamente corroborada pelos demais elementos de prova, é que ele se identificou falsamente como sendo outro detento quando chamado nominalmente pela fiscal do ENEM. O apelante inclusive assinou a lista de presença com o nome do interno Marcos Cordeiro Vasco. Desse modo, a conduta de o réu ter se identificado como terceira pessoa, saindo da cela e assinando a lista de presenças quando chamado o nome de Marcos, configura o crime de falsa identidade, independente da posterior e adequada identificação dele pelo policial penal, momento em que a conduta típica já havia sido consumada. Mantém-se, portanto, a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 307, do Código Penal. (ID 51383724 ). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao pleito de redução da pena no mínimo legal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “No caso, foi aplicada fração inferior à norteadora, o que beneficiou o réu, notadamente diante da grande quantidade de registros configuradores dos maus antecedentes. Desse modo, em que pese a irresignação da Defesa, preservo a pena-base tal como fixada na sentença, ou seja, em 4 (quatro) meses de detenção” (ID 51383724), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal implicaria em nova análise dos fatos e das provas dos autos, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso no que diz respeito ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a decisão combatida está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, em que pesem as alegações da defesa, embora a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior. ... (AgRg no HC n. 814.038/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Nesse passo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023